Tribunal: TJES
Processo: 5006809-80.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006809-80.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: LUIZ MARIO DOS SANTOS RIBEIRO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº
5006809-80.2023.8.08.0012

Embargante:
BANCO DAYCOVAL S/A

Embargado:
LUIZ MARIO DOS SANTOS RIBEIRO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar suposta
obscuridade
existente no acórdão constante no
Id.: 8571093
.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante que, com o fim de se evitar novos recursos futuros, torna necessária a reforma do julgado.

Sendo assim,
ONDE SE LÊ:

“[...]
(10)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

PARA REFORMAR A SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, DE MODO A DETERMINAR QUE OS VALORES SEJAM RECALCULADOS, CONSIDERANDO-SE A COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM FAVOR DO RECORRIDO.
(11).

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.
[...]”.

LEIA-SE:

[...]
(10)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

PARA REFORMAR A SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, DE MODO A DETERMINAR QUE OS VALORES SEJAM RECALCULADOS, CONSIDERANDO-SE A COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM FAVOR DO RECORRIDO, BEM COMO EM RELAÇÃO ÀS COMPRAS POR ELE EFETUADAS, QUE TAMBÉM DEVERÃO SER DESCONTADAS DO VALOR A SER ARBITRADO NA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA.
(11).

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.
[...]”

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
DAR-LHES PROVIMENTO
, para que seja reformado o
decisum
proferido por esta Turma Recursal, nos termos supracitados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)